Tribunal: TJBA
Processo: 8009426-59.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009426-59.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA SILVA DE JESUS REIS

Advogado(s)
:

APELADO: ADMILSON ARAUJO DOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO CARDOSO DA SILVA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. ART. 516, II, DO CPC. TEMA 11 DO IRDR DO TJBA. DISTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Cuida-se de apelação cível interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Camaçari/BA, que declinou da competência para processar o cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio, sob o fundamento de que o pedido de venda judicial do imóvel partilhado possui natureza exclusivamente patrimonial, atraindo a competência da Vara Cível. A parte apelante sustenta a competência do juízo da causa originária, com base no art. 516, II, do CPC e na jurisprudência dominante.

II. Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno da definição do juízo competente para processar o cumprimento de sentença que determinou a partilha de bens imóveis em ação de divórcio, sobretudo diante da solicitação de alienação judicial para efetivação da divisão patrimonial, e se incide, ou não, a tese firmada no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000 (Tema 11/TJBA).

III. Razões de decidir:
O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer no juízo que decidiu a causa, regra de competência funcional absoluta.

A alienação judicial requerida constitui ato executivo necessário à concretização da partilha determinada na sentença proferida pelo juízo da Vara de Família.

A tese firmada no Tema 11 do IRDR do TJBA aplica-se a demandas autônomas de extinção de condomínio após a formalização da partilha, o que não se confunde com o cumprimento de sentença em curso.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que o cumprimento de sentença deve permanecer no juízo da causa originária, como forma de assegurar a continuidade da tutela jurisdicional.

A decisão que declinou da competência e extinguiu o feito obstrui indevidamente a efetividade do título judicial.

IV. Conclusão:
Recurso conhecido e provido para anular a decisão de ID75761447, reconhecendo a competência da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Camaçari/BA para processar o cumprimento de sentença e os pedidos a ele relacionados, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8009426-59.2023.8.05.0039, em que figuram como Apelante
MARIA DA GLORIA SILVA DE JESUS REIS
e como Apelado
ADMILSON ARAUJO DOS REIS,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU -
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA